Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-55.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de ilegitimidade passiva de parte por terem firmado o contrato (de empréstimo de cédula rural) na condição de cônjuges dos intervenientes garantes anuentes e não como devedores solidários, subsidiários, garantidores ou proprietários de bens dados em garantia. Impugnação. Sentença. Improcedência dos embargos. Apelo. Acórdão. Provimento do recurso.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de ilegitimidade passiva de parte por terem firmado o contrato (de empréstimo de cédula rural) na condição de cônjuges dos intervenientes garantes anuentes e não como devedores solidários, subsidiários, garantidores ou proprietários de bens dados em garantia. Impugnação. Sentença. Improcedência dos embargos. Apelo. Acórdão. Provimento do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Banco embargante. Nulidade declarada do Acórdão por falta de preparo.
AGRAVO INTERNO. Escritório de advogados. Pedido de reserva de honorários; concessão de gratuidade e anulação do julgamento.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Oposição pelos cônjuges, ora embargantes à execução. Pedem [a] anulação do 'decisum' que anulou o acórdão; [b] subsidiariamente, a anulação do mesmo 'decisum' por violar o princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC); [c] concessão da gratuidade; e, [d] subsidiariamente, que o recolhimento seja feita de forma simples. Benefício negado, preparo recolhido. Prejudicado o pedido da gratuidade.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [1] Equívoco do juiz de piso. Elevação de ofício do valor atribuído aos embargos de R$ 100.000,00 para R$ 28.007.637,79. Ausência de discussão em torno do contrato. Pleito para serem declarados parte ilegítima. Houve o recolhimento das custas com base no novo valor. Impossibilidade de se levar em conta o altíssimo valor por não haver condenação nem transparecer para a parte vencedora o proveito econômico. Caso que deve ser quantificado pelo valor inicial. Repristinação necessária.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [2] Agravo interno do escritório de advocacia. Substabelecimento dos poderes sem reserva de iguais. Ilegitimidade para a oposição do agravo interno. Honorários proporcionais a serem tratados em ação própria. Agravo interno que, se conhecido, não seria acolhido: [a] ex-advogados que deverão ajuizar a ação para o fim pretendido; [b] quanto à gratuidade, resultou prejudicada pelo recolhimento do preparo; [c] anulação de acórdão que não é acolhida por vir sobre argumento dúbio. Agravo retido não conhecido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [3] Embargos declaratórios. [a] Decisão monocrática que não ofende o princípio do paralelismo. Falta de preparo. Causa para não permitir que acórdão (nulo) produzisse efeitos. Inteligência do art. 166, inciso V, Código Civil. Impossível a cassação do decidido pelo relator; [b] Ausência de surpresa no decidido. Apelantes que sabiam oou deveriam saber que o apelo padecia de preparo; [c] Gratuidade prejudicada ante o preparo realizado; [d] Pedido para recolhimento simples das custas. Pedido prejudicado. Recolhimento efetuado. Embargos rejeitados.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Mérito recursal. Petição inicial. Ilegitimidade de parte. Reconhecimento de limitação da responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo ao imóvel hipotecado. Sentença. Improcedência. Apelo. Provimento. [a] Ilegitimidade de parte reconhecida. Execução extinta. Deserção alegada em embargos do banco. Acórdão anulado por decisão monocrática. Nova análise da controvérsia. Presença dos apelantes na condição de intervenientes garantes ao lado de seus esposos. Ausência de ressalva no contrato de que eram casados sob o regime de separação absoluta de bens. Destacado na cédula rural hipotecária que os proprietários são os embargantes e seus esposos, e que todos eles deram em hipoteca a Fazenda São Marcos para o fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas no contrato bancário. Assertiva que impediria o pleito de ilegitimidade de parte pelos apelantes. Art. 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. Pleito de ilegitimidade que se mostra desnecessário e inútil. Contrato assinado livremente por eles. Comparecimento deles que tem natureza ornamental. Não tinham que firmar o contrato. Querendo dele se livrar, bastaria a formalização de rerratificação desse instrumento. A via dos embargos se mostra desnecessária, no caso. Falta de caracterização de prejuízo. Desnecessidade da anuência dos embargantes ao negócio. Desnecessidade de deixarem de ser parte no contrato. Desnecessidade de ajuizarem os embargos. A solução está na via consensual. Formalidade de exclusão que se faz pelo mesmo modo da inclusão. Apelantes que não possuem função contratual. Comparecimento espontâneo no instrumento que não permite excluí-los do contrato. Falta de legítimo interesse de embargar e mesmo de recorrer. [b] Limitação de responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo relativamente ao imóvel hipotecado. Falta de interesse. Regime de separação absoluta de bens que dá resguardo ao interesse dos cônjuges. Desnecessidade de virem a juízo para impedir a penhora de imóvel que lhes pertença. Falta de interesse de agir. Embargos à execução julgados improcedentes. [c] Honorários de advogado. Incidência que é feita sobre o valor original dado aos embargos à execução. Repristinação necessária. Elevação de ofício do juiz que se mostrou equivocada. Verba honorária que é elevada para 20% sobre o valor de R$ 100.000,00. Inteligência do ar.t 85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença apelada mantida. Agravo interno oposto pelo escritório de advocacia não conhecido. Embargos declaratórios rejeitados. Desprovido o apelo dos embargantes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Interno Cível no 1051263-55.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes THOMAZ BASTOS, WAISBERG,
KURZWEIL
ADVOGADOS,
CRISTIANE
BARBOSA
DODOBERO
BUMLAI, ANDRE DE CARVALHO PAGNONCELLI e EVA ELISE
DOMINGOS DOS SANTOS BUMLAI, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
agravo interno e rejeitaram os embargos declaratórios. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 2/22
Voto
no
: 44153
Comarca
: São Paulo
Embargos à Execução 1051263-55.2017.8.26.0100
Embargantes: Cristiane Barbosa Dodobero Bumlai, Andre de
Carvalho Pagnoncelli, Eva Elise Domingos dos Santos Bumlai
Embargado: Banco do Brasil S/A
Apelação 1051263-55.2017.8.26.0100 (voto 38966)
Apelantes: Cristiane Barbosa Dodobero Bumlai, Andre de
Carvalho Pagnoncelli, Eva Elise Domingos dos Santos Bumlai
Apelado: Banco do Brasil S/A
Embargos de Declaração 1051263-55.2017.8.26.0100/50000
(voto 39296 Monocrática)
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargados: Cristiane Barbosa Dodobero Bumlai, Andre de
Carvalho Pagnoncelli, Eva Elise Domingos dos Santos Bumlai
Agravo Interno 1051263-55.2017.8.26.0100/50001
Agravante: Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados
Agravados: Banco do Brasil S/A, Cristiane Barbosa Dodobero
Bumlai, Andre de Carvalho Pagnoncelli, Eva Elise Domingos dos
Santos Bumlai
Embargos de Declaração 1051263-55.2017.8.26.0100/50002
Embargantes: Cristiane Barbosa Dodobero Bumlai, Andre de
Carvalho Pagnoncelli, Eva Elise Domingos dos Santos Bumlai
Embargado: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de
ilegitimidade passiva de parte por terem
firmado o contrato (de empréstimo de
cédula rural) na condição de cônjuges dos
intervenientes garantes anuentes e não
como devedores solidários, subsidiários,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 3/22
garantidores ou proprietários de bens
dados em garantia. Impugnação. Sentença.
Improcedência
dos
embargos.
Apelo.
Acórdão. Provimento do recurso.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Banco
embargante.
Nulidade
declarada
do
Acórdão por falta de preparo.
AGRAVO INTERNO. Escritório de advogados. Pedido de reserva de
honorários; concessão de gratuidade e
anulação do julgamento.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Oposição
pelos
cônjuges,
ora
embargantes
à
execução. Pedem [a] anulação do 'decisum'
que anulou o acórdão; [b] subsidiariamente,
a anulação do mesmo 'decisum' por violar o
princípio da vedação da decisão surpresa
(art.
10,
CPC);
[c]
concessão
da
gratuidade; e, [d] subsidiariamente, que o
recolhimento seja feita de forma simples.
Benefício
negado,
preparo
recolhido.
Prejudicado o pedido da gratuidade.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [1] Equívoco do
juiz de piso. Elevação de ofício do valor
atribuído aos embargos de R$ 100.000,00
para R$ 28.007.637,79. Ausência de
discussão em torno do contrato. Pleito
para serem declarados parte ilegítima.
Houve o recolhimento das custas com base
no novo valor. Impossibilidade de se levar
em conta o altíssimo valor por não haver
condenação nem transparecer para a parte
vencedora o proveito econômico. Caso que
deve ser quantificado pelo valor inicial.
Repristinação necessária.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [2] Agravo
interno do escritório de advocacia. Substabelecimento dos poderes sem
reserva de iguais. Ilegitimidade para a
oposição do agravo interno. Honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 4/22
proporcionais a serem tratados em ação
própria. Agravo interno que, se conhecido,
não seria acolhido: [a] ex-advogados que
deverão ajuizar a ação para o fim
pretendido;
[b]
quanto
à
gratuidade,
resultou prejudicada pelo recolhimento do
preparo; [c] anulação de acórdão que não é
acolhida por vir sobre argumento dúbio.
Agravo retido não conhecido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [3] Embargos
declaratórios. [a] Decisão monocrática que
não ofende o princípio do paralelismo. Falta
de preparo. Causa para não permitir que
acórdão
(nulo)
produzisse
efeitos.
Inteligência do art. 166, inciso V, Código
Civil. Impossível a cassação do decidido
pelo relator; [b] Ausência de surpresa no
decidido.
Apelantes
que
sabiam
oou
deveriam saber que o apelo padecia de
preparo; [c] Gratuidade prejudicada ante o
preparo
realizado;
[d]
Pedido
para
recolhimento simples das custas. Pedido
prejudicado.
Recolhimento
efetuado.
Embargos rejeitados.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Mérito
recursal. Petição inicial. Ilegitimidade de
parte. Reconhecimento de limitação da
responsabilidade pelo pagamento do crédito
exequendo ao imóvel hipotecado. Sentença.
Improcedência.
Apelo.
Provimento.
[a]
Ilegitimidade
de
parte
reconhecida.
Execução extinta. Deserção alegada em
embargos do banco. Acórdão anulado por
decisão monocrática. Nova análise da
controvérsia. Presença dos apelantes na
condição de intervenientes garantes ao
lado de seus esposos. Ausência de ressalva
no contrato de que eram casados sob o
regime de separação absoluta de bens.
Destacado na cédula rural hipotecária que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 5/22
os proprietários são os embargantes e seus
esposos, e que todos eles deram em
hipoteca a Fazenda São Marcos para o fim
de garantir o cumprimento das obrigações
assumidas no contrato bancário. Assertiva
que impediria o pleito de ilegitimidade de
parte pelos apelantes. Art. 422 do Código
Civil.
Boa-fé
objetiva.
Pleito
de
ilegitimidade que se mostra desnecessário
e inútil. Contrato assinado livremente por
eles.
Comparecimento
deles
que
tem
natureza ornamental. Não tinham que
firmar o contrato. Querendo dele se
livrar,
bastaria
a
formalização
de
rerratificação desse instrumento. A via
dos embargos se mostra desnecessária, no
caso. Falta de caracterização de prejuízo.
Desnecessidade
da
anuência
dos
embargantes ao negócio. Desnecessidade
de deixarem de ser parte no contrato.
Desnecessidade de ajuizarem os embargos.
A
solução
está
na
via
consensual.
Formalidade de exclusão que se faz pelo
mesmo modo da inclusão. Apelantes que
não
possuem
função
contratual.
Comparecimento espontâneo no instrumento
que não permite excluí-los do contrato.
Falta de legítimo interesse de embargar e
mesmo de recorrer. [b] Limitação de
responsabilidade pelo pagamento do crédito
exequendo
relativamente
ao
imóvel
hipotecado. Falta de interesse. Regime de
separação
absoluta
de
bens
que
dá
resguardo ao interesse dos cônjuges.
Desnecessidade de virem a juízo para
impedir a penhora de imóvel que lhes
pertença. Falta de interesse de agir.
Embargos à execução julgados improcedentes. [c] Honorários de
advogado. Incidência que é feita sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 6/22
valor original dado aos embargos à execução. Repristinação necessária.
Elevação de ofício do juiz que se mostrou
equivocada. Verba honorária que é elevada
para
20%
sobre
o
valor
de
R$
100.000,00. Inteligência do ar.t 85, §§
2o e 11, do diploma processual civil.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Sentença
apelada mantida. Agravo interno oposto
pelo escritório de advocacia não conhecido.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Desprovido o apelo dos embargantes.
Cristiane Barbosa Dodero Bumlai, Eva Elise Domingos
dos Santos Bumlai e André de Carvalho Pagnoncelli opuseram
embargos à execução que lhes move o Banco do Brasil S/A,
alegando ilegitimidade passiva, porque firmaram o título
executivo apenas na condição de cônjuges dos intervenientes
garantes anuentes e não como devedores solidários,
subsidiários, garantidores ou proprietários de bens dados
em garantia. Ao final, pedem o reconhecimento de serem
parte ilegítima e, se vencida essa questão, que se reconheça
“a responsabilidade pelo pagamento do crédito executado
está limitada ao imóvel hipotecado”. Deram à causa o valor
de R$ 100.000,00. Após a impugnação do banco (fls.
416/432), sobreveio a r.sentença, que julgou improcedentes
os embargos (fls. 666/672). Inconformados, apelaram os
vencidos (fls. 676/695). Deu-se provimento ao recurso de
conformidade
com
o
acórdão
de
fls.
773/779.
Posteriormente, houve acolhimento dos embargos de
declaração opostos pelo banco assentado na irregularidade
no preparo, com a anulação, por decisão monocrática, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 7/22
julgamento colegiado, com a ordem para recolhimento das
custas (fls. 07/08 dos embargos de declaração do banco).
Oferecido, em seguida, agravo interno pelos ex-advogados
dos embargantes, os advogados Thomaz Bastos, Waisberg e
Kurzweill, em que formulam pedido de reserva de honorários,
a concessão de gratuidade e a anulação do julgamento.
Opostos os declaratórios pelos embargantes, em que pedem
[a] seja cassado o 'decisum' que anulou o acórdão que julgou
a apelação, por ofender o princípio do paralelismo das
formas; [b] subsidiariamente, seja anulada a decisão
monocrática, por violar o princípio da vedação da decisão
surpresa (art. 10, CPC); [c] pretendem, ainda, a concessão da
gratuidade; e, [d] subsidiariamente, caso não se conceda o
benefício da gratuidade, que o recolhimento seja feita de
forma simples. Negado o benefício, houe o recolhimento do
preparo, resultando prejudicado o pedido da gratuidade (fls.
1/20 dos embargos de declaração opostos pelos devedores).
É o relatório.
[1] De início, diga-se que o d.juiz de piso se equivocou
ao determinar que se atribuísse o valor correto aos
embargos, com apoio no art. 295, inciso II, do diploma
processual civil, elevando-se o valor da causa de R$
100.000,00 para R$ 28.007.637,79.
E isso porque os embargantes não vieram discutir em
juízo sobre o contrato (cédula rural hipotecária), mas, sim,
sobre a própria situação, que eles entendem ser de
ilegitimidade de parte, por estarem casados com os
intervenientes garantes pelo regime de separação absoluta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 8/22
de bens.
Mostrar-se-ia pertinente se o valor da causa dissesse
respeito à parte controvertida, de que cuida a mesma norma
processual.
Dado que não se tem, nem se teve, critério para se
saber qual o valor cabível ao caso, dever-se-ia ter por
correto o importe de R$ 100.000,00 atribuído pelos
embargantes, inicialmente.
Fatidicamente, não se pode mais alterar a ordem de
Primeiro grau, por força de preclusão, eis que não se
insurgiram os recorrentes pela via do agravo de instrumento.
Aliás, ao contrário, aquiesceram à poder judicial, recolhendo
as custas pertinentes.
Todavia, e considerando que os embargos, qualquer
que seja seu desfecho, por não discutirem o conteúdo
econômico do contrato bancário, não poderão, à evidência,
ter por base a condenação ou o proveito econômico, quando
do arbitramento dos honorários advocatícios.
Dado que houve a elevação estapafúrdia do valor da
causa, sem critério lógico-jurídico, e sem combate da
defesa, impossível o arbitramento dos honorários com apoio
em tão absurdo valor, considerando-se o interesse dos
embargantes, que é voltado para o reconhecimento da
ilegitimidade de parte, ou, quando menos, para que fique
reconhecido,
“que,
em
relação
aos
Embargantes,
a
responsabilidade pelo pagamento do crédito executado está
limitada
ao
imóvel
hipotecado,
sendo
absolutamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 9/22
descabida a prática de qualquer ato de constrição sobre
quaisquer outros bens integrantes dos patrimônios dos
Embargantes” (fls. 22).
Bem por isso, provido ou não o apelo, entende-se
razoável, para não dizer legítimo, apoiar-se no valor de R$
100.000,00 para a fixação da honorária, até porque, se se
tiver por base a quantia de R$ 28.007.637,79, haveria um
descompasso absurdo entre a pretensão dos embargantes e
a falta de discussão em torno das condições da cláusulas do
contrato bancário.
É isso.
[2] Relativamente ao agravo interno do escritório de
advocacia Thomaz Bastos, Waisberg e Kurzweill, que se volta
contra a decisão monocrática deste relator, fica decidido
que, tendo eles substabelecido os poderes que lhe foram
outoargados pelos recorrentes, sem reserva de iguais
poderes, não possuem legitimidade para a oposição do agravo
interno, cuja discussão em torno de honorários proporcionais
deverá ser travada em sede de ação própria.
Agora, mesmo na impossibilidade de se analisar o
conteúdo do recurso, fica dito, com todas as letras, que se
conhecido fosse, não teria como ser acolhido.
As razões seguem, adiante:
[a] quanto aos honorários, dado que, agora, ocupam a
posição de ex-advogados, deverá ser ajuizada ação para esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 10/22
fim;
[b] quanto à gratuidade, a questão perdeu interesse
por
ter
havido
recolhimento
das
custas,
restando
prejudicada qualquer discussão em torno da gratuidade; e,
[c] quanto ao pedido de anulação do julgamento do
v.acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, não é
possível atendê-lo por vir assentado em argumento dúbio, já
que o acórdão que acolheu os embargos, foi anulado por
decisão monocrática ante a falta de preparo. Em verdade, se
vício há no decidido, ele está, em verdade, na interpretação
canhestra da parte inconformada.
Por esse viés, não se conhece do agravo retido.
[3] Concernente aos embargos declaratórios, opostos
pelos embargantes, são analisados os tópicos por eles
destacados:
[a] a decisão monocrática não ofendeu o princípio do
paralelismo, porque, na ausência de preparo, o meio tomado
por esta relatoria atingiu o resultado desejado que era o de
impedir que o Acórdão, contendo nulidade insuperável, fosse
havido como hígido.
Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade
do apelo, interposto contra decisão de improcedência, e não
havendo que se falar em preclusão para sua análise, dada a
existência de vício incontornável, a interposição dos
declaratórios se prestou a que se pudesse afastar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 11/22
existência dessa mácula, que era possível ser feita
monocraticamente por este relator anulando o ato nascido
sem eficácia nem validade.
Aliás, o Código Civil, no art. 166, inciso V, reza que “É
nulo o negócio jurídico quando: [...] for preterida alguma
solenidade que a lei considere essencial para a sua
validade”.
No caso, não houve o recolhimento do preparo. Nem
nada se disse sobre a gratuidade, à época.
Portanto, o acórdão proferido, sem que estivesse
observado o requisito de admissibilidade, é nulo. Nessa
ordem, até por se cuidar de matéria de ordem pública,
poderia ser declarada, monocraticamente, pelo julgador, a
nulidade, então, existente.
Em decorrência dessa falta, entende-se impossível a
cassação da decisão embargada.
[b] Nem se pode declarar nula a decisão monocrática
do relator, porque não houve surpresa no decidido, visto que
os próprios apelantes sabiam, ou pelo menos deveriam saber,
que o apelo padecia da falta de preparo e, por isso, o apelo
não nem sequer ser conhecido.
[c] A questão da gratuidade, visto que o preparo foi
recolhido, mostra-se prejudicada, não sendo conhecida, pois.
[d] Dado que houve o preparo, tem-se, igualmente, por
prejudicada a questão, que pede, subsidiariamente, pelo
recolhimento simples das custas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 12/22
Desse modo, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
[4] Analisa-se, doravante, o mérito recursal.
[a] De acordo com a petição inicial dos embargos, os
embargantes vieram apegados à questão de ilegitimidade de
parte e, ainda, ao reconhecimento de que fique limitada a
responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo ao
imóvel
hipotecado,
tornando,
então,
“absolutamente
descabida a [...] constrição sobre quaisquer outros bens
integrante d patrimônio dos embargantes” (fls. 22).
O d.juiz de piso, frente à pretensão declinada, julgou
improcedentes os embargos à execução dos apelantes (fls.
666/672).
Querem
eles,
agora,
em grau de recurso, a
modificação do decidido, para que seja acolhida a preliminar
de ilegitimidade dos recorrentes e, sob o princípio da
eventualidade, que os honorários sejam arbitrados por
equidade (fls. 695).
Em julgamento anterior, esta d.Turma julgadora,
fincada no voto de minha relatoria, acolheu o apelo dos
embargantes, e, reconhecendo a ilegitimidade passiva,
declarou extinta a execução contra eles movida.
A ementa elucida o que se decidiu:
“Embargos a execução. Alegação de ilegimtidade
passiva. Improcedência. Apelação. Embargantes que firma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 13/22
cédula de crédito rural hipotecária na condição de cônjuge
anuente. Regime de separação absoluta de bens. Conjuge
anuente que não é parte legítima para compor o polo passivo
da ação. Recurso provido” (fls. 773/779);
(Faz-se um pequeno reparo, aqui: não se trata de
cônjuge anuente, mas, sim de cônjuge de interveniente
garante. São coisas distintas com consequências próprias.
Houve equívoco que ora fica declarado.)
[b] O caso parecia estar solucionado. Não estava.
O banco, em manifestação de fls. 782/788, defendeu
a tese de deserção do apelo por falta de preparo.
E, por essa razão, sobreveio a r.decisão monocrática
deste relator, que, acolhendo os embargos declaratórios
ofertados pelo banco, anulou o Acórdão e determinou a
intimação para haver o recolhimento do preparo, o que foi
realizado, posteriormente.
[c] Cabe, agora, analisar o recurso interposto por
força de repristinação, eis que a sua anulação se deu para
que houvesse o recolhimento das custas e estabelecer a
admissibilidade do recurso.
É o que se faz, adiante.
Todavia, não pela perspectiva do Acórdão anulado,
mas, pelo enfoque que sobressai dos autos em nova análise,
considerando-se, aí, as questões não vistas, antes, e que não
podem, agora, ser ignoradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 14/22
Da cédula rural hipotecária de fls. 69/113 dos autos,
constam os embargantes na condição de intervenientes
garantes ao lado de seus esposos, sem a ressalva de que são
casados sob o regime de separação absoluta de bens (fls. 80,
84, 89 e 94).
Tanto isso é correto dizer que os próprios
embargantes, na inicial, se apegam aos dados constantes no
frontispício
da
execução
movida
pelo
banco
contra
devedores, avalistas e intervenientes garantes (fls. 06/07 e
24/26).
Mas, ainda que se admita que os embargantes sejam
casados sob o regime de separação absoluta de bens, até
porque o próprio banco assim os qualificou, está
perfeitamente destacado na cédula rural hipotecária que os
proprietários são os embargantes e seus esposos, e que
todos eles deram em hipoteca a Fazenda São Marcos para o
fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas no
contrato bancário (fls. 73).
Portanto, nesse ponto, os embargantes, até porque
não demonstraram que não são também proprietários de tal
imóvel, não teriam sucesso no pedido de ilegitimidade
passiva.
O que os salva é a imprecisão vocabular do contrato.
É que, conforme dele se verifica, estão discriminados
quais sejam, efetivamente, os intervenientes garantes, e os
embargantes não se encontram entre eles (fls. 97/98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 15/22
Seja
pela
imprecisão
vocabular,
seja
pela
impropriedade de determinados pontos em seu aspecto
jurídico, o certo é que, apesar de se ter os embargantes
como casados sob o regime que defendem, mesmo assim o
pleito deles não se mostra pertinente e, por isso, não é
acolhido.
A explicação se mostra simples.
O art. 422 do Código Civil reza que “Os contraentes
são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-
fé”.
Assim, pela boa-fé objetiva, que deve amparar a
conduta dos contratantes na formalização do instrumento
particular, fica-se impedido de abrigar o pleito de
procedência dos embargos oferecidos, por desnecessários e,
mesmo, inúteis.
E porque transparece terem agido de boa-fé na
formalização do instrumento particular, ao assinarem o
contrato
bancário
como
se
tivessem
interesse
no
cumprimento da obrigação assumida, não podem, agora, se
desvencilhar pelo meio dos embargos.
Afinal, firmaram o contrato, livremente.
Inexiste, portanto, no caso, vício que possa ou que
pudesse comprometer o comparecimento deles em tal
instrumento.
Repita-se: os cônjuges assinaram o contrato (cédula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 16/22
rural hipotecária) na condição de intervenientes garantes.
Todavia,
por
força
do
regime
assumido,
o
comparecimento deles teria somente natureza ornamental,
porque totalmente dispensável a presença deles no contrato.
Mas, estão. E por livre e espontânea vontade.
Tirá-los por meio dos embargos à execução é exagero
de forma.
Se não precisavam comparecer para dar anuência ao
negócio, nenhuma razão se mostra lógica para retirá-los da
lide pela via dos embargos à execução, mesmo porque nada
sofrerão, ainda que permanecendo no polo passivo da
execução, relativamente ao pagamento que se mostra devido
ao banco.
Bastaria um ato consensual entre as partes para que,
por instrumento de rerratificação, os embargantes fossem
afastados da relação jurídica, sem ônus em torno de
honorária advocatícia.
São
figuras
sem
função
contratual.
Não
são
devedores, não são avalistas, nem fiadores.
A solução está na via consensual. Aliás, a formalidade
de exclusão, se ocorrer, deve observar o mesmo modo da
inclusão quando da celebração contratual.
Falta-lhes, por isso, legítimo interesse para recorrer.
A esse respeito, atente-se para o julgado do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que destacou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 17/22
em caso semelhante, a seguinte ementa:
“Carece de interesse processual a parte que busca
provimento judicial desnecessário ou sem utilidade, como é o
caso de pedido de limitação da responsabilidade de
interveniente-garante, quando já observada a circunstância
no processo de execução” (cf. TJDFT, Apelação, rel. Simone
Lucindo, j.05.06.2019, DJe de 13/06/2019).
Quer dizer, os embargos não têm para eles utilidade
alguma.
Com essa compreensão, o d.magistrado sentenciante
expôs que:
“Ainda que os embargantes não sejam devedores e
nem proprietários do bem hipotecado e o regime de bens dos
casamentos de todos os Embargantes com os respectivos
proprietários do imóvel oferecido em hipoteca seja o de
separação total de bens, era obrigatória a citação dos
embargantes, nos termos do art.73, § 1o, II e IV do CPC,
posto que, respectivamente, os embargantes firmaram a
Cédula Rural Hipotecária em conjunto com seus respectivos
cônjuges, de forma espontânea, sendo que a execução versa
sobre ato praticado por todos (fls.69/106); a execução
versa sobre o reconhecimento da hipoteca (ônus) real sobre
imóveis. Logo, era devida a citação dos embargantes para a
ação de execução, não se aplicando, pois, ao caso concreto, o
art.842 do CPC, não se tratando de intimação de penhora dos
bens dados em garantia” (fls. 670).
Esse entendimento judicial se mostra correto, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 18/22
porque, e segundo a impugnação apresentada pelo banco,
impunha-se a citação deles por força do disposto no art. 73,
§1o, II, in fine, do Código de Processo Civil. Prescreve essa
norma que, “Ambos os cônjuges serão necessariamente
citados para a ação (...) resultante de fato que diga respeito
a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles”. [grifei]
(fls.420).
Contudo, não houve intimação da penhora, contra a
qual até os apelantes poderiam se insurgir, mas, sim, citação,
que era obrigatória, apesar de se constituir em mera
formalidade no caso dos autos, mas, que era necessária que
se fizesse.
Mas, caso tivessem sido intimados, não estaria isso
impedido de ocorrer, apesar da norma contida no art. 842 do
Código de Processo Civil, pela singela razão de que eles,
espontaneamente, compareceram ao contrato, dando a nítida
impressão de que estariam participando efetivamente do
negócio jurídico com o credor. E, por esse ângulo, seriam
também executados.
Os próprios embargantes, a fls. 05, dizem que,
“diferentemente do que era de se esperar, ao elencar as
pessoas jurídicas e físicas que, no seu entendimento,
deveriam integrar o polo passivo da execução embargada e
que, portanto, seriam os Executados , o Embargado optou
por inserir, também, os ora Embargantes, sem sequer se
preocupar em distinguir a situação jurídica de cada uma das
pessoas por ele listadas como executados, como bem se
verifica desde logo a partir da simples leitura da petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 19/22
inicial da ação de execução ora embargada”. [grifei]
Mostra-se, por isso, que eles não tinham mesmo que
assinar o instrumento particular.
Enfeitaram o contrato com as firmas que nele
apuseram.
Não podem, agora, por mero capricho, que sejam
retiradas do instrumento.
São dois os motivos:
[i] um, porque não sofrerão nenhum tipo de prejuízo
por permanecerem no polo passivo da execução, porque
estará nela espelhada a situação em que se encontram no
referido instrumento particular.
[ii] o outro, porque o acolhimento do pleito de
exclusão redundará em benefício somente dos causídicos,
que preferiram o oferecimento dos embargos à exclusão
amigável do nome deles, embargantes, tanto do contrato
como da execução.
A verdade é que estando eles no instrumento, ou não
estando, a execução não poderá atingi-los de nenhum modo,
porque a penhora irá recair, se já não recaiu, sobre o imóvel
que não lhes pertence por força do regime de separação
absoluta de bens.
Sem função contratual, padecem da falta de legítimo
interesse para litigar em juízo.
[d]
Agora,
quanto
ao pleito de limitação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 20/22
responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo ao
imóvel hipotecado, é óbvio que, igualmente, não guardam
nenhum interesse, porque, consistindo o bem penhorado de
cônjuge que se encontra sob o regime da separação absoluta
de bens, não poderá o outro responder por dívida dele.
E isso é óbvio.
E decorre de lei.
De acordo com o art. 1.647 e inciso I, do Código Civil,
aquele que se encontra sob o regime da separação absoluta
pode “alienar ou gravar ônus real em imóveis”.
Significa,
então,
que
se
mostra
totalmente
desnecessária a limitação pretendida para que somente os
cônjuges que se tornaram garantes no contrato respondam
pelo débito com apoio no imóvel hipotecado.
Isso decorre de lei, implicando na falta de
necessidade ou de utilidade de decreto judicial para
proteger os embargantes, que já se encontram protegidos
pela norma civil.
A falta de legítimo interesse, também nesse
particular, se mostra palmar.
Os embargos à execução são improcedentes, a
implicar, por decorrência, no desprovimento do apelo.
[e] Concernente aos honorários de advogado, atente-
se que os próprios apelantes, então embargantes, insurgiram-
se contra a fixação da honorária em razão da improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 21/22
dos embargos, assim se manifestando:
“Nesse caso, a aplicação literal do disposto no art. 85,
§2° do CPC, acarreta exorbitante e injusta condenação, dado
que a própria sentença reconhece expressamente que os
embargantes
são
apenas
cônjuges
dos
garantidores
hipotecários da dívida executada, e não devedores” (fls.
692).
Não se olvide, contudo, que, na inicial dos embargos,
constou pretensão diametralmente oposta, ou seja, que “Em
todos os casos, é de rigor que o Embargado seja condenado
ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o valor executado, o que desde já se requer”
(fls. 22).
Apesar do altíssimo valor pretendido a título de
honorários, os embargantes deram aos embargos (causa),
apenas, o valor de R$ 100.000,00 (fls.23).
É curiosa essa atitude dos recorrentes: querem
embolsar muito (honorários) e desembolsar pouco (custas).
Não fica esquecido, porém, que, no Acórdão anulado, a
verba honorária foi fixada em 15% sobre o valor da causa
(de R$ 100.000,00) (fls. 778).
Agora, e como ficou exposto no item [1] deste
julgado, impõe-se admitir como piso para a fixação dos
honorários o valor inicialmente atribuído aos embargos, na
casa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50001 SÃO PAULO 22/22
Por esse viés, eleva-se a honorária em favor do
causídico do banco de 10% para 20%, pelo trabalho realizado
nos autos, inclusive, o adicional, por força do disposto no art.
85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil.
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno
oposto pelo escritório de advocacia, rejeitam-se os
declaratórios dos embargantes e nega-se provimento ao
apelo, também, interposto pelos embargantes, mantendo-se,
assim, a r.sentença exarada pelo ilustre magistrado, Dr.
Felipe Poyares Miranda, por seus legítimos fundamentos, que
ficam, aqui, acolhidos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica